Tribunal: TJMT
Processo: 1004960-46.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004960-46.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), OTICA MTZ LTDA - CNPJ: 13.084.350/0001-25 (AGRAVANTE), FLAUBER EDUARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 048.563.071-00 (AGRAVANTE), RUTHLENNY SEMIRAMYS ARAUJO DA SILVA - CPF: 829.197.044-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Ruthlenny Semiramys Araujo da Silva e outros contra decisão monocrática que declarou prejudicado o julgamento dos Embargos de Declaração, em virtude da superveniência do julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário no 1.417.155/RN, Tema 1.282 da Repercussão Geral, o qual reconheceu a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal nos Embargos de Declaração opostos pelos agravantes diante da fixação de tese jurídica vinculante pelo Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da TACIN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada declarou prejudicados os Embargos de Declaração porque a controvérsia sobre a constitucionalidade da TACIN foi definitivamente resolvida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.417.155/RN, Tema 1.282 da Repercussão Geral.

O STF fixou a tese vinculante de que "são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares", com fundamento no artigo 145, II, da Constituição Federal.

Em conformidade com o artigo 927, III, e o artigo 1.040 do Código de Processo Civil, as decisões em sede de Repercussão Geral possuem efeito vinculante, impondo a adaptação dos julgados anteriores pelos tribunais inferiores.

A superveniência da decisão do STF esvazia o objeto dos Embargos de Declaração, tornando desnecessário o reexame da matéria.

A eficácia da tese firmada não depende do trânsito em julgado do acórdão paradigma, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

A decisão de primeiro grau, que havia declarado a inconstitucionalidade da TACIN com base na ADI 2908, foi superada pela tese vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A superveniência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, que reconhece a constitucionalidade da TACIN, torna prejudicados os Embargos de Declaração opostos com fundamento em entendimento anterior.

A aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal independe do trânsito em julgado do acórdão paradigma, impondo-se imediatamente aos órgãos do Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CPC, arts. 927, III; 1.039 e 1.040.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.417.155/RN, Tema 1.282 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por RUTHLENNY SEMIRAMYS ARAUJO DA SILVA e outros em face da decisão monocrática proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n.o 1004960-46.2018.8.11.0041, oriunda da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que declarou prejudicado o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela parte agravante, em virtude do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário n.o 1.417.155/RN (Tema 1.282 da Repercussão Geral), que tratou da constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois o sobrestamento do feito não seria cabível diante da inexistência de determinação expressa de suspensão nacional dos processos sobre o referido tema, conforme já decidido em outros precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Alegam, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2908, declarou a inconstitucionalidade da TACIN, conferindo efeitos
ex tunc
, o que invalida os débitos lançados com base nessa exação. Pugnam, ao final, pelo provimento do Agravo Interno, para afastar o sobrestamento do feito e julgar o Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática. Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral, fixou a tese de constitucionalidade da TACIN, com eficácia obrigatória para todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil. Aduz, por fim, que a decisão de piso que declarou a inconstitucionalidade da TACIN contrariou o precedente vinculante do STF, o que justifica o sobrestamento do feito e o reconhecimento da prejudicialidade dos Embargos de Declaração.

É o breve relatório no essencial.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por RUTHLENNY SEMIRAMYS ARAUJO DA SILVA e outros em face da decisão monocrática que declarou prejudicado o julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos presentes autos, em virtude do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário n.o 1.417.155/RN, Tema 1.282 da Repercussão Geral, que tratou da constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN.

Em que pese os argumentos expendidos pelos agravantes, entendo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não merecendo acolhimento o recurso.

A decisão monocrática atacada declarou prejudicados os Embargos de Declaração em virtude da superveniência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.o 1.417.155/RN (Tema 1.282), que estabeleceu entendimento vinculante sobre a matéria de fundo da presente demanda, qual seja, a constitucionalidade da TACIN.

De fato, o STF, ao concluir o julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese jurídica, de aplicação obrigatória:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”

Tal entendimento foi fixado com fundamento no artigo 145, inciso II, da Constituição Federal, em consonância com a jurisprudência consolidada daquela Corte acerca da possibilidade de instituição de taxas desde que relacionadas a serviços públicos específicos e divisíveis.

Em observância ao disposto no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, a decisão proferida no âmbito da Repercussão Geral vincula todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive esta Corte Estadual, impondo o dever de adaptação dos acórdãos e decisões anteriormente proferidos, conforme expressamente dispõe o artigo 1.040 do mesmo diploma legal.

No caso em exame, a controvérsia versa justamente sobre a exigibilidade da TACIN, e a superveniência da decisão do Supremo Tribunal Federal esvaziou o objeto dos Embargos de Declaração apresentados pela parte agravante, uma vez que a tese jurídica fixada se mostra prejudicial à pretensão defendida.

Ressalte-se que a aplicação imediata da tese de Repercussão Geral independe do trânsito em julgado do acórdão paradigma, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, pois se trata de mecanismo que visa assegurar a uniformidade e a segurança jurídica nas decisões judiciais.

Ademais, a decisão de piso, que reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN com fundamento na ADI 2908, não se sustenta frente à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282, a qual, como se sabe, possui efeito vinculante e eficácia
erga omnes
.

Destaco que, conforme consta dos autos, a Ata de Julgamento do RE 1.417.155/RN foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 28/03/2025, sendo a tese aplicável a todos os feitos análogos, nos termos do artigo 1.039 do CPC.

Diante desse contexto, revela-se correta a decisão que declarou prejudicado o julgamento dos Embargos de Declaração, pois ausente objeto útil, sendo desnecessário o reexame da matéria que já foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal.

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO ao Agravo, mantendo incólume a decisão monocrática que declarou prejudicado o julgamento dos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025